Tribunal: TJBA
Processo: 0301391-06.2015.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301391-06.2015.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BENJAMIM FRANCO DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. CREDIBILIDADE E VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO APTO AO ÉDITO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS CARACTERÍSTICOS DA MERCANCIA. EMBALAGENS, BALANÇA DE PRECISÃO E ARMAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA CARACTERIZADA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelantes condenados à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, regime semiaberto, e 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, visto que presos em flagrante delito em companhia de outros sete corréus, no dia 25/05/2015, “no interior de um imóvel residencial, nas proximidades da localidade denominada Mapele”, “Município de Simões Filho, Bahia”, tendo sido encontradas “517,80g (quinhentos e dezessete gramas e oitenta centigramas) de maconha (cannabis sativa), sob a forma de vegetal seca, prensada, de coloração verde-amarronzada, bem como 02 (duas) outras porções, pesando 21,20g (vinte e um gramas e vinte centigramas), na forma de pedra, de coloração amarelada (cocaína), acondicionadas em saco”, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, respectivamente na posse do Segundo e Primeiro Recorrentes, um revólver, calibre .22, um revólver, calibre .32, sete celulares, vários saquinhos plásticos próprios para embalagem de drogas, uma balaclava e uma balança. 2. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática do tráfico de drogas, considerando as circunstâncias em que ocorreu a prisão, tendo os Apelantes e corréus sido surpreendidos em localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas e disputada por organizações criminosas voltadas à mercancia de drogas, sendo apreendida considerável quantidade de maconha (517, 80 g) e cocaína (21,20 g), diversas armas de fogos, “vários saquinhos plásticos próprios para embalagem de drogas”, balaclava e balança, conforme os verossímeis relatos policiais. 3. Consoante entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência, o depoimento de Policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório, válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com o contexto fático-probatório. 4. Descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando que os Recorrentes foram flagranteados em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, realizados disparos de arma de fogo contra a guarnição policial, apreendidos petrechos característicos da mercancia de drogas, como embalagens plásticas para embalagem e balança de precisão, além de balaclava e diversas armas de fogo de diferentes calibres, elementos que evidenciam que o agente se dedica à atividade criminosa, conforme a jurisprudência do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301391-06.2015.8.05.0250, em que figuram como apelante BENJAMIM FRANCO DA SILVA SANTOS e outros e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.